Tribunal: TJDFT
Processo: 0742296-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO. CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REDE PÚBLICA. DEVIDO. TERMO INICIAL. DATA DE INTIMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. PLANOS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O interesse recursal é condição para admissibilidade do recurso, consubstanciada tanto pela necessidade de uso das vias recursais para alcançar posição jurídica mais vantajosa como pela utilidade do provimento jurisdicional pretendido. À luz das assertivas realizadas pelo apelante, sem adentrar-se o mérito recursal, verifica-se a existência do interesse processual em obter a reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
2. A impugnação ao valor da causa deduzida em contestação não merece admissão por duplo motivo: a) inadequação do momento processual, visto que deve ser formulada em preliminar da contestação, ex vi do art. 293 do CPC; b) a pretensão foi atendida pela sentença recorrida, razão pela qual inexiste interesse processual tanto na vertente necessidade quanto utilidade. Preliminar não conhecida.
3. A sentença arrostada padece de error in judicando por ter considerado que a data de intimação do Poder Público ocorreu na data em que reiterada a ordem judicial, desconsiderando a data de intimação do ato decisório primevo.
4. Incabível a interpretação analógica, no caso vertente, com a regra do art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/98, que estabelece prazo máximo de 24h (vinte quatro horas) de carência para a cobertura de casos de urgência e emergência no âmbito de contratos de planos e seguros de assistência privada à saúde, para fins de delimitação da responsabilidade do Poder Público pela omissão em prestar diretamente serviço público de assistência à saúde ou custear as despesas hospitalares em rede privada. Teoria da irresponsabilidade do Estado ou teoria regalista rechaçada para dar interpretação à lei com vistas à efetivação dos direitos fundamentais insculpidos na CF/88.
5. Apelação provida para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a custear as despesas hospitalares com a internação em leito de UTI na rede privada a partir da data da inclusão na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
6. Sem fixação de honorários sucumbenciais no âmbito recursal, ex vi da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
7. RECURSO PROVIDO.